Tribunal: STF
Processo: ARE 749864
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[...] o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. Precedentes: HC 101.971, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJE de 05.9.2011; ARE 845.341-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJE de 28.9.2015; HC 138.413-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE de 16.3.2017; RE 929.795-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE de 24.3.2017.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.